Tribunal: TJDFT
Processo: 0000874-27.2016.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORA DA RÉ. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NECESSIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. TEMA 971 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO.
1. A Lei 9.514/97 estabelece procedimento específico para o caso de desistência ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante em seus artigos 26 e 27, entretanto, é silente quando se trata de resolução por culpa da própria incorporadora/construtora, não havendo qualquer óbice à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor e a consequente extinção do contrato com a devolução das partes ao status quo.
2. Em caso de mora da incorporadora/construtora, cabível a devolução das parcelas pagas pelo devedor fiduciário, de forma imediata e integral, na forma da Súmula no 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de justiça quando do julgamento do Tema 971 de Recursos Repetitivos, cabível a inversão da cláusula penal estipulada unicamente em detrimento do consumidor.
4. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual.
5. Apelações conhecidas, não provida a da ré e parcialmente provida a dos autores.